Tribunal: TJDFT
Processo: 0705096-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705096-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS GODINHO VIEIRA, DIRCE RODRIGUES GODINHO VIEIRA AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O No caso vertente, os agravantes não apontam concretamente qual decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, seria objeto do recurso. Argumentam que o presente agravo de instrumento objetiva evitar a consumação da penhora determinada no julgamento do AGI no 0709912-47.2019.8.07.0000, eis que, segundo alegam, não chegou ao fim a tramitação dos recursos especial e extraordinário interpostos contra o acórdão proferido no citado recurso, inexistindo ainda coisa julgada sobre o tema. Reiteram os argumentos expendidos tanto no feito de origem, como também no referido agravo de instrumento, pelo recorrente Antônio Carlos Godinho Vieira, sobre a afirmada impenhorabilidade do bem, por se tratar de pequena propriedade rural. Sustentam que o cumprimento de sentença é provisório e que a natureza de pequena gleba de terra rural encontra-se devidamente demonstrada. Como se vê, portanto, o agravo de instrumento não se volta contra decisão proferida no feito de referência. Além disso, em relação ao agravante Antônio Carlos Godinho Vieira, as questões relativas a impenhorabilidade do bem já se encontram decididas em sede de segundo grau, não podendo tal parte reiterá-las por força da preclusão. Quanto à recorrente Dirce Rodrigues Godinho Vieira, observa-se que a esposa do devedor Antônio Carlos Godinho opôs embargos de terceiro (processo no 0705465-08.2022.8.07.0001), em que foi deferida tutela de urgência para determinar o sobrestamento dos atos constritivos sobre o imóvel objeto do recurso (ID no 116373701 dos autos de referência). Dessa forma, não preenchidos os requisitos previstos no art. 1.016, do CPC, não conheço do recurso, ante sua evidente inadmissibilidade. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator